Tribunal: TJMT
Processo: 1013631-17.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013631-17.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE ZAINE COSTA WALTRICK - CPF: 278.854.889-34 (RECORRENTE), JULIANA WERNECK CARDOSO - CPF: 223.517.028-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CULPA DE TERCEIRO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção de restrição judicial (RENAJUD) sobre veículo por aproximadamente cinco anos, mesmo após a parte credora ter solicitado a desistência da penhora em processo de execução anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil do credor pela manutenção de restrição judicial (RENAJUD) após solicitar a desistência da penhora, e se tal fato configura dano moral indenizável; (
ii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente ao exercer seu direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela baixa da restrição no sistema RENAJUD é ato de competência exclusiva do Poder Judiciário. A omissão do aparato judicial em efetivar o cancelamento, mesmo após o pedido de desistência formulado pelo credor, caracteriza culpa de terceiro, excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado (art. 14, § 3º, II, do CDC).

4. A inércia da consumidora por quase cinco anos, sem diligenciar pela liberação do bem, contribuiu para a perpetuação do dano, em violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
). Ademais, não se configura litigância de má-fé o mero exercício do direito de recorrer quando não comprovado o dolo processual (art. 80, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O credor que solicita judicialmente a desistência da penhora e o levantamento de restrição sobre veículo (RENAJUD) não pode ser responsabilizado civilmente pela manutenção do gravame, caso a baixa não seja efetivada por omissão do mecanismo judiciário, por se tratar de culpa de terceiro que rompe o nexo de causalidade. 2. A inércia prolongada do devedor em diligenciar pela efetivação da baixa de restrição sobre seu patrimônio, mesmo sendo o maior interessado, viola o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
) e é fator a ser considerado na análise da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 12, 14, e 14, § 3º, II; Código de Processo Civil (CPC), art. 80; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013631-17.2025.8.11.0040

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: SOLANGE ZAINE COSTA WALTRICK

Recorrido
: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SOLANGE ZAINE COSTA WALTRICK ajuizou reclamação em face d
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO). Noticiou que: a) em uma execução anterior movida pela
parte
reclamada, após o pagamento parcial de R$ 1.019,17 via SISBAJUD, restou um saldo de R$ 365,91; b) por esse valor, a
parte

reclamada requereu a restrição de transferência (RENAJUD) de seu veículo; c) em 9/10/2020, a própria reclamada peticionou desistindo da penhora por considerar o valor "ínfimo" e requereu o arquivamento do feito, o que caracterizaria remissão tácita; d) contudo, a
parte
reclamada foi negligente ao não solicitar a baixa da restrição, que permaneceu ativa indevidamente por mais de cinco anos, sendo levantada apenas em 13/8/2025 por
sua
iniciativa; e) devido ao bloqueio, uma venda do veículo, formalizada em 15/
6
/2020 pelo valor de R$ 28.597,00, foi desfeita, obrigando-a a devolver o dinheiro ao comprador. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo; b) a
parte
reclamada comprovou ter solicitado a desistência da penhora e o arquivamento do feito, não havendo omissão de sua parte; c) era de interesse exclusivo da
parte

reclamante
obter a baixa da restrição, mas permaneceu inerte; d) a responsabilidade pela baixa seria do Poder Judiciário e não da
parte
reclamada, que realizou os atos que lhe incumbiam. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao atribuir ao Judiciário a responsabilidade pela baixa, pois, pelo princípio da inércia, cabia à credora, que requereu a constrição, pedir expressamente seu levantamento;
b
) a omissão da recorrida por mais de cinco anos configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e ato ilícito; d) a manutenção da restrição por dívida remitida tacitamente frustrou a venda de seu veículo, causando dano moral
in
re

ipsa
que ultrapassa o mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou

contrarrazões
,
argumentando que a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade pela manutenção da restrição RENAJUD.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A sentença de improcedência não merece reparos.

A controvérsia reside em definir a responsabilidade pela manutenção de uma restrição judicial via RENAJUD por quase cinco anos, mesmo após a parte credora ter solicitado a desistência da penhora nos autos originários (Processo nº 8069970-72.2017.8.11.0001).

Conforme se extrai da contestação
(ID/PJe2 348240860, pág. 5)
, a parte recorrida comprova que, em 9/10/2020, seus procuradores peticionaram no feito executivo requerendo a desistência da penhora, o que foi homologado judicialmente. Assim, a recorrida cumpriu com o ato que lhe competia para desonerar o bem.

A baixa da restrição no sistema RENAJUD, por sua vez, é um ato de competência exclusiva do Poder Judiciário. O sistema é operado por magistrados e servidores autorizados, não sendo acessível às partes ou seus advogados para fins de cancelamento de gravames. Portanto, a permanência da restrição, após a devida comunicação do credor, caracteriza uma omissão do aparato judicial, configurando a culpa de terceiro que rompe o nexo de causalidade.

Ademais, a própria recorrente permaneceu inerte por quase cinco anos, somente vindo a peticionar no processo originário para requerer a baixa da restrição em 13/8/2025. A longa inércia da consumidora, que é a maior interessada na liberação de seu patrimônio, também contribuiu para a perpetuação do dano, aplicando-se a teoria do
duty

to

mitigate

the

loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo).

Desse modo, ausente a conduta ilícita por parte da recorrida, que agiu no exercício regular de seu direito e posteriormente requereu a desistência da penhora, não há nexo causal que justifique sua responsabilização. A sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões, requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Contudo, não vislumbro nos autos a presença dos requisitos necessários para a condenação. A parte recorrente apenas exerceu seu direito de ação, buscando a
compensação
por um dano que, sob sua ótica, foi causado pela recorrida. A improcedência do pedido não implica, por si só, em litigância de má-fé.

Portanto,
o pedido
de

condenação
por litigância de má-fé deve ser
rejeitado
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026